Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602766-94.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NELSO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NELSO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0602766-94.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por NELSO RODRIGUES, CPF:
283.012.349-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 NELSO RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
NELSO RODRIGUES (REQUERENTE)
JULIO AFONSO STEFFEN RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
366
15/10/2020 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.431

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602766-94.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 NELSO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: NELSO RODRIGUES
- OAB/PR97071
ADVOGADO: JULIO AFONSO STEFFEN RODRIGUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMBARGANTE: NELSO RODRIGUES
ADVOGADO: JULIO AFONSO STEFFEN RODRIGUES - OAB/PR97071
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CANDIDATO NÃO
ELEITO – ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS E DETERMINOU A
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.A matéria reputada como contraditória, bem como o suposto erro material
apontado pelo embargante, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 11360366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193270900000010811642
Número do documento: 20101517193270900000010811642

Curitiba, 14/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de embargos de declaração, opostos por NELSO RODRIGUES, com o
objetivo de corrigir erro material e aclarar suposta contradição existente no Acórdão nº56.091
(Id 7980266), que julgou desaprovadas suas contas de campanha relativa às Eleições de 2018,
em que concorreu ao cargo de deputado estadual e não foi eleito (Id 8068016).
2.O embargante sustentou que o Acórdão, que determina o recolhimento do valor de
R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais), relativo aos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, contém erro material relativo à contabilização da
quilometragem diária percorrida e apresenta “contrariedade” quanto à apreciação da
comprovação das despesas com combustível.
3.Alegou a presença de erro material, uma vez que a suposição de que realizava, diariamente,
viagens de 250km não é verdadeira. Afirmou que, de fato, realizava viagens num raio de 250km
de Foz do Iguaçu, quase diariamente.
4.Ainda, arguiu contrariedade na conclusão quanto ao uso dos valores originários do FEFC,
uma vez que comprovou a utilização na campanha eleitoral, especificamente com o pagamento
das despesas de combustível para viagens e deslocamentos realizados.
5.Por fim, requereu o provimento dos embargos, para sanar o suposto erro material e eliminar a
“contrariedade” apontada, para anular a obrigação de ressarcimento do valor de R$9.700,00 ao
Tesouro Nacional.
6.Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
,
desprovimento dos Embargos arguindo a inexistência de erro material na fixação da
quilometragem percorrida pelo embargante, bem como a ausência de comprovação da
despesa realizada com recursos do FEFC (Id 7862416).
É o relatório.

VOTO
1.Os embargos preenchem todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, devem ser
conhecidos.
2.De início, importante salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço, o embargante sustenta, em suma, a existência de erro material e
contradição no acórdão embargado, no ponto em que reconheceu a irregularidade de
despesa, no valor de R$9.700,00, custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC. Alega que a referida despesa, decorrente de suposto abastecimento de
Num. 11360366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193270900000010811642
Número do documento: 20101517193270900000010811642

combustível para os deslocamentos realizados, está devidamente comprovada pela emissão da
Nota Fiscal nº25990 no valor de R$9.700,00.
4.Em que pese as alegações do embargante, extrai-se do acórdão a fundamentação exata para
o reconhecimento da referida irregularidade.
5.O assunto foi, de fato, suficientemente detalhado pela decisão embargada, não se
identificando qualquer contradição na conclusão de que a emissão de uma única nota fiscal
para comprovar várias despesas contraídas com recursos do FEFC compromete a regularidade
, uma vez que desatende a legislação vigente, que prevê a individualização das
das contas
despesas havidas com referidos recursos, nos termos dos artigos 37 e 63 da Res. TSE
nº23.553/2017.
6.Vejamos o conteúdo do acórdão:
“Assim, o alto valor pago em uma única nota sugere que houve a emissão de uma única nota
para o pagamento de vários abastecimentos, em infração aos artigos 37 e 63 da Resolução TSE
nº23.553/2017, que estabelece que os gastos eleitorais devem ser discriminados
detalhadamente. Intimado para que especificasse os valores utilizados a cada abastecimento, o
prestador apenas declarou que foi efetuado uma única compra grande de combustível, para que
fosse utilizado durante a campanha em diversos abastecimentos, vez que o candidato viajava
todos os dias cerca de 250km para fazer campanha nas cidades próximas a Foz do Iguaçu,
evitando a emissão de diversas notas fiscais a cada abastecimento”.
6.Resta claro, portanto, a ausência de erro material ou contradição no acórdão, vez que nele
constam todos os fundamentos que levaram à conclusão de que a Nota Fiscal nº25990, emitida
pelo fornecedor Ouro Branco Combustíveis Ltda, não se mostra suficiente à comprovação da
efetiva destinação do valor correspondente a 24,26% dos recursos oriundos do FEFC.
7.Outrossim, análise rasa da declaração do próprio prestador, de que “...realizava, diariamente,
diversas viagens em um raio de aproximadamente 250km da cidade de Foz do Iguaçu” (Id
6812566), permitiu ao acórdão concluir que percorria 250km diários, em média. De fato, se o
deslocamento ocorria em perímetro urbano, intermunicipal ou num raio, não altera a conclusão
de que o embargante circulava 250km diários, aproximadamente.
8.Para corroborar, a manifestação da douta Procuradora Regional Eleitoral,
:
in verbis
“Ao contrário do pretendido pelo embargante, a fixação de quantos quilômetros percorreu, se
,
250km diários ou se num raio de 250km bem como a apresentação de uma única nota fiscal
para expressiva quantidade de combustível não é suficiente para a adequada comprovação de
. Como já afirmado no parecer ofertado no id.
despesas realizadas com recursos do FEFC
6990466, a ausência de especificação dos valores unitários de cada abastecimento obsta a
verificação da data dos abastecimentos, o veículo provisionado e a quantidade de combustível
utilizada. Efetivamente, há comprometimento da regularidade e confiabilidade da utilização dos
valores, com indícios do emprego dos recursos do FEFC em proveito pessoal, de forma que o
valor de R$ 9.700,00 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional” (grifei).
9.Denota-se, em conclusão, que o embargante pretende rediscutir a matéria, o que, no caso, é
incabível por esta via, conforme se depreende dos arestos a seguir:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA E FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de
Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar
obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor
Num. 11360366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193270900000010811642
Número do documento: 20101517193270900000010811642

do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da questão de fundo, de
forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial
2. Hipótese em que o Tribunal a quo, soberano na apreciação das
regularmente proferido.
provas dos autos, avaliou se a rejeição de contas se deu por irregularidades insanáveis e
configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa, afastando, diante das
peculiaridades do caso concreto, a incidência da causa de inelegibilidade. 3.No acórdão
embargado, este Tribunal reafirmou o entendimento expresso na decisão de fls.903-915 de que
é inviável o conhecimento e o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre - de que as
irregularidades identificadas são insanáveis e configuradoras de ato doloso de improbidade e de
que a matéria considerada pelo Tribunal a quo se trata apenas da defesa do ora recorrido nos
autos da Prestação de Contas -, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da
causa, medida vedada em âmbito de Recurso Especial. Confirmou, ainda, que não ficou
demonstrada a divergência jurisprudencial, visto que o dissídio que enseja a abertura da
instância especial pressupõe a semelhança das bases fáticas e jurídicas dos casos em
confronto, mas que, no caso, a alegada similitude fática nas hipóteses confrontadas não se fez
evidente, haja vista a diversidade de premissas fáticas. 4.O acolhimento de Embargos de
Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da matéria aventada, impõe a existência
de algum dos vícios elencados nos arts.1.022 do CPC e 275 do CE, o que não se verifica na
presente hipótese. 5.Embargos de Declaração rejeitados (TSE. Embargos de Declaração em
Recurso Especial Eleitoral nº66849, Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017,
Página 31) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. MANDATO
TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.Não havendo obscuridade, contradição,
omissão a desfazer entre os termos do acórdão, não há espaço para rediscussão da matéria
julgada por esta via. 2.A representação judicial na prestação de contas exige a apresentação de
instrumento formal de procuração, nos termos do art.105 do CPC, não se admitindo a outorga de
poderes de forma tácita. 3.Embargos conhecidos e rejeitados (TRE-PR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM PROCESSO nº0603768-02.2018.6.16.0000, Acórdão nº55893 de
17/02/2020, Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
26/02/2020).
10.Como verificado, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto à decisão
exarada pelo acórdão originário, de determinar que o embargante devolva ao Tesouro Nacional
a quantia de R$9.700,00, tendo em vista a irregularidade na comprovação da destinação dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Visam, assim,
somente rediscutir a matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme
os precedentes acima citados.
11.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada erros materiais e/ou contradições a serem integradas.
12.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento dos embargos declaratório

interpostos por NELSO RODRIGUESe, no mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 11360366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193270900000010811642
Número do documento: 20101517193270900000010811642

Relator

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[1]
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602766-94.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE:
NELSO RODRIGUES - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: - Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO
AFONSO STEFFEN RODRIGUES - PR97071
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/10/2020 17:19:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517193270900000010811642
Número do documento: 20101517193270900000010811642